Tribunal: TJDFT
Processo: 0704369-44.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL, CONFISSÃO DO RÉU E LAUDO PERICIAL. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima podem lastrear uma condenação, ainda mais quando harmônicas entre si e corroboradas por outros elementos de prova.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade delitiva relacionadas ao crime de lesão corporal, na forma narrada na denúncia, deve ser mantida a condenação, devendo ser afastada a tese de insuficiência probatória.
3. Não há falar em ausência de dolo, se o réu consciente e voluntariamente, suspeitando que a vítima o estivesse traindo com o pastor da igreja, investiu de forma violenta contra ela, a ponto de causar-lhe lesão corporal aparente.
4. Recurso conhecido e desprovido.